Tribunal: STF
Processo: HC 62026
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ART-626, § ÚNICO DO CPP.
"REFORMATIO IN PEJUS".
ADMITIDO, EM JULGAMENTO DE PEDIDO REVISIONAL, O DESCABIMENTO DE
AGRAVANTE, NÃO É JURÍDICO NEGAR-LHE CONSEQUENCIA A TÍTULO DE
COMPENSAÇÃO COM OUTRAS AGRAVANTES NÃO CONTEMPLADAS NA DECISÃO
REVISANDA, SOB PENA DE "REFORMATIO IN PEJUS"; VEDADA PELO ART-626,
§ ÚNICO DO CPP. DESTACAVEL E MENSURADO O ACRÉSCIMO DA APENAÇÃO,
DEVIDO A COMPUTAÇÃO DE AGRAVANTE INCABIVEL, É COMPORTAVEL DEDUZI-LO
EM PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.